Tribunal: CARF
Processo: 13909.000265/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000265/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.138 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
PAULO SIGUERO YOSHIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias ao
recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo reclamante,
desde que devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 53/56), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$6.711,74 para
saldo de imposto a pagar de R$9.739,79.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação do Lançamento – SRL, a
qual foi indeferida, nos seguintes termos (fl.115):
O contribuinte intimado em 30/04/2009 a apresentar documentos tais como
guias de retirada efetuadas em todos os anos com autenticação mecânica que
permita identificar a data e o valor do montante sacado; cálculo pericial
definitivo, que permita identificar a descrição de todas as verbas homologadas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000265/2009-72
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000265/2009-72

seus valores em sentença e acórdão, efetuado pelo perito judicial, com as
respectivas datas de ocorrência e atualização. Tais documentos não foram
fornecidos para que pudéssemos fazer a conferência dos valores, identificando
os rendimentos tributáveis, rendimentos de tributação exclusiva e não
tributáveis, a fim de efetuarmos o cálculo da proporcionalidade dos honorários
advocatícios que poderiam ser deduzidos. Sendo assim, a SRL foi rejeitada.
Impugnação
Cientificado da rejeição da SRL, o contribuinte apresentou impugnação, em
24/6/2009, às fls. 2/57 dos autos, na qual alegou que o valor tido por omitido se trataria de
honorários advocatícios pagos na ação trabalhista.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 121/123):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, observada a
proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis, isentos e de tributação exclusiva,
podem ser excluídas da base de cálculo, desde que comprovadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/10/2011 (fl. 127), o contribuinte, em
10/11/2011 (fl. 128), apresentou recurso voluntário, às fls. 128/145, alegando, em apertado
resumo, que:
- os cálculos judiciais já constariam dos autos às fls. 13/18 e 20, constando ainda
certidão de cálculos à fl.87.
- o contrato e o recibo dos honorários pagos também comporiam os autos.
- os documentos constantes dos autos seriam suficientes a demonstrar os valores
recebidos, tanto que a autuação determinou a base de cálculo do IR.
- elabora demonstrativo discriminando as verbas recebidas (fl.134), ressaltando
que teria declarado rendimentos tributáveis em valor superior ao devido.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos decorrentes de ação
trabalhista ajuizada pelo contribuinte. Em sua impugnação, o contribuinte alegou que o valor tido
por omitido corresponderia aos honorários advocatícios pagos, juntando nota fiscal de fl. 9.
Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira instância manteve a
autuação, registrando:
A questão reside no fato de não haver a comprovação das verbas efetivamente
percebidas, por meio da guia com a autenticação bancária e o correspondente
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000265/2009-72

cálculo pericial, no qual se possa segregar os rendimentos tributáveis dos
isentos e dos de tributação exclusiva, permitindo, assim, o cálculo da
proporcionalidade dos honorários advocatícios que se pode deduzir da base de
cálculo do imposto de renda.
Percebe-se que a autoridade fiscal perquiriu junto ao contribuinte por meio do
Termo de Intimação Fiscal de fl. 78 documentos que lhe possibilitassem efetuar
o cálculo seguro dos valores há pouco citados, no entanto, não obteve êxito,
pois o contribuinte, em que pese ter se esforçado para fazer prova da existência
da demanda trabalhista e da despesa com o causídico, não atendeu o pleiteado.
Vale repisar os argumentos da autoridade fiscal para indeferir a SRF (fl.110):
“O contribuinte intimado em 30/04/2009 a apresentar documentos tais como
guias de retirada efetuadas em todos os anos com autenticação mecânica que
permita identificar a data e o valor do montante sacado; cálculo pericial
definitivo, que permita identificar a descrição de todas as verbas homologadas
e seus valores em sentença e acórdão, efetuado pelo perito judicial, com as
respectivas datas de ocorrência e atualização. Tais documentos não foram
fornecidos para que pudéssemos fazer a conferência dos valores, identificando
os rendimentos tributáveis, rendimentos de tributação exclusiva e não
tributáveis, a fim de efetuarmos o cálculo da proporcionalidade dos honorários
advocatícios que poderiam ser deduzidos. Sendo assim, a SRL foi rejeitada.”
Já em sede de impugnação, nada de novo foi inserto aos autos, que pudesse
respaldar de forma cabal as razões apresentadas pelo impugnante contra a
decisão da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
Não há possibilidade alguma, com os elementos postos, de se realizar um
cálculo preciso de qual a porcentagem do valor da Nota Fiscal de fl. 08 pode ser
considerada como dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda apurado na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2007 (DIRPF 2007).
Em sede de recurso, além de repisar a alegação quanto aos honorários pagos, o
recorrente aduz que no montante recebido teriam sido incluídas verbas isentas, elaborando
demonstrativo de fl.134.
A fonte pagadora informou em DIRF o pagamento ao contribuinte de rendimentos
no montante de R$271.594,92, com IRRF correspondente de R$74.186,02. Como o contribuinte
informou em sua declaração o recebimento de R$211.771,15, a autuação apontou a omissão de
R$59.823,77. Não houve divergência quanto ao IRRF.
Em sua defesa, o contribuinte juntou a nota fiscal de fl.9, relativa aos honorários
pagos, em valor idêntico ao da omissão apontada.
A possibilidade de dedução dos honorários advocatícios dos rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte em consequência da ação judicial, quando comprovados
documentalmente, está prevista no artigo 56 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
Como esclarecido na decisão recorrida e reconhecido pelo recorrente em seu
recurso, os honorários dedutíveis são proporcionais aos rendimentos tributáveis incluídos na base
de cálculo do imposto. Daí a necessidade de o contribuinte demonstrar por meio de
documentação hábil a natureza dos rendimentos recebidos, bem como os valores efetivamente
levantados.
A certidão de fl. 92 em conjunto com o alvará de levantamento emitido (fl.96)
confirma que os demonstrativos de fls. 14 a 19 dão notícia dos valores finais definidos na
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000265/2009-72

decisão. A petição inicial permite verificar as verbas reclamadas e aquelas admitidas nos
cálculos juntados (fls. 22/39). O valor dos honorários pagos em conjunto com o contrato firmado
entre as partes permite confirmar o valor final da causa (fls.9/10), que se mostra em perfeita
consonância com o alvará emitido. Do exame das peças judiciais, confirma-se que no valor do
principal corrigido foram incluídas verbas isentas, a saber, o aviso prévio indenizado, as férias
indenizadas e a devolução de valores descontados indevidamente (fls.15/16).
Da análise desse conjunto probatório, confirma-se o cálculo efetuado pelo
recorrente à fl.134, inexistindo a omissão apontada na autuação.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital